Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-39.2020.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002039-39.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VAGNER APARECIDO DOS SANTOS BORQUILHA - CPF: 998.574.991-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ PINHAL - CPF: 208.074.069-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORES RELATIVAS AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME ELABORADO POR DOIS PERITOS NÃO OFICIAIS DEVIDAMENTE NOMEADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL E COMPROMISSADOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 159, §§ 1º E 2º, DO CPP – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA –RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – CONSUMAÇÃO DO CRIME –REDUÇÃO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE –
MAUS ANTECEDENTES
E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE EM
QUANTUM
SUPERIOR A 1/6 COMPUTADO SOBRE A PENA MÍNIMA PREVISTA – DISCRICIONARIEDADE MITIGADA DO JULGADOR – VINDICADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA COMPROVADA –

REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA OPERADA DE OFÍCIO – NECESSIDADE – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – APELO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO
EX OFFICIO
.

Revela-se descabido o pleito de exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada relativas ao furto se tais circunstâncias foram constatadas mediante auto de constatação do local do crime, assinados por peritos não oficiais devidamente nomeados pela autoridade policial e compromissados, em atenção aos requisitos previstos no art. 159, §§ 1º e 2º, do CPP, cuja utilização como meio de prova da materialidade delitiva é válida.

Inviável a desclassificação do crime de furto para a sua modalidade tentada quando há inversão da posse dos objetos subtraídos (STJ, Súmula n. 582).

Diferentemente do que ocorre com as causas de aumento ou de diminuição de pena, a lei não estabelece frações rígidas para o cômputo das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes. Com efeito, o que importa é a observância dos princípios da individualização das penas, da proporcionalidade e da razoabilidade. Nessa linha intelectiva, considerando que umas das qualificadoras é utilizada na primeira fase como desabonatória das circunstâncias do crime e quatro condenações como maus antecedentes a exasperação de 1 ano e 6 meses se revelam proporcionais.

A despeito da imposição de pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é admitida a manutenção do regime inicial fechado diante da negativação de dois vetores judiciais do art. 59 do CP, aliada à condição de reincidente.

A pena de multa deve ser estabelecida levando-se em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP, tal como a pena privativa de liberdade, respeitando, assim, o princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Vagner Aparecido dos Santos Borquilha
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 1002039-39.2020.8.11.0011, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I

e II (rompimento de obstáculo e escalada) do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 145 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 68523486, pp. 2-9).

Em suas razões recursais, a defesa salienta que o acusado faz
jus
à desclassificação do furto qualificado para a modalidade simples do delito ante a ausência de prova hábil que ateste as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, ocasião em que ressalta a indispensabilidade da prova pericial nos delitos que deixam vestígios. Pretende ainda o reconhecimento da tentativa (art. 14, inciso II, do CP) e, na dosimetria, busca também a readequação da sanção basilar e alteração do regime inicial (Id. 68523492, pp. 1-8).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 68523499, pp. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do apelo,
para redimensionar a pena basilar do apelante, conforme sumário abaixo transcrito.

“SUMÁRIO:
Recurso de Apelação Criminal – Furto qualificado (art. 155, §§1º e 4º, I e II, do CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
Pretendida a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada – Impossibilidade – qualificadoras que encontram-se comprovadas mediante laudo pericial –
2)
Pretendido o reconhecimento da modalidade tentada – Impossibilidade – para a consumação do crime não se faz necessária a posse mansa e pacífica da res furtivae, mas, tão somente,

inversão da posse, ainda que não saia da esfera de vigilância da vítima –
3)
Pretendida a readequação da pena basilar do apelante, com a consequente mudança do regime prisional – Possibilidade – mostra-se proporcional e razoável a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para recrudescer a pena basilar, consoante entendimento do STJ –
Pelo provimento parcial do recurso”
(Id. 73767993, pp. 1-9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) No dia 29 de julho de 2020, por volta das 23h55min, no estabelecimento comercial denominado “Eletrolar” localizado na Avenida Tancredo Neves, no 3517, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado VAGNER APARECIDO DOS SANTOS BORQUILHA, durante repouso noturno e mediante destruição/rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu, para si ou para outrem, com fim de assenhoreamento definitivo (animus rem sibi habendi), coisa alheia móvel, qual seja, a quantia de R$ 98,00 (noventa e oito reais), pertencente à vítima – estabelecimento comercial “Eletrolar”, conforme Auto de Prisão em Flagrante de fl. 05-IP, Boletim de Ocorrência n. 2020.177086 de fl. 06- IP, Relatório de Investigação de fls. 08/14-IP e Auto de Apreensão de fl. 15-IP.

Infere-se do autuado policial que o increpado VAGNER APARECIDO DOS SANTOS BORQUILHA, aproveitando-se do horário noturno, se dirigiu até o estabelecimento comercial em questão, escalou a parede e em seguida arrombou a janela do imóvel com um pedaço de madeira, com o intento de entrar no referido comércio e praticar o delito de furto, consoante Relatório de Investigação de fls. 08/14-IP.

Após adentrar na supramencionada loja, o denunciado danificou um dos caixas e subtraiu a quantia de R$ 98,00 (noventa e oito reais). Ocorre que, momentos depois da ação criminosa, a empresa responsável pelo monitoramento do estabelecimento comercial “Eletrolar” acionou a Polícia Militar e o proprietário da loja.

Ato contínuo, ao chegarem no local do fato, os policiais militares realizaram varreduras pelo local, obtendo êxito na localização do denunciado, o qual estava escondido no depósito de mangueiras (piso superior), na posse do quantum subtraído”
(Id. 68519496, pp. 1-2).

Em vista deste fato, o Ministério Público imputou ao acusado a prática do delito de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e escalada, praticado durante o repouso noturno, tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Após a instrução processual, a magistrada singular proferiu sentença, por meio da qual julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática delitiva acima descrita, à pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 145 dias-multa, no valor unitário mínimo, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Prefacialmente, destaco que no caso em apreciação, observo que a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia encontram-se comprovadas e nem sequer foram alvo de impugnação neste recurso.

Irresignado, o apelante interpôs o vertente apelo, em que postula desclassificação do furto duplamente qualificado para a modalidade simples do delito ante a ausência do exame pericial que ateste as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, além do reconhecimento da tentativa, bem como a alteração da pena-base e regime inicial.

Inicialmente, no que toca a pretendida exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, não merece acolhimento o pleito, uma vez que há provas suficientes da presença das mencionadas qualificadas.

Não bastasse os relatos da vítima e as declarações de testemunhas nesse sentido, ainda se observa a realização do laudo de constatação de local de crime (Id. 68519497 a 68519498), devidamente assinado por dois investigadores de Polícia Civil, os quais constaram que realmente houve destruição de janela e a escalada mediante utilização da madeira, suficiente para comprovar a incidência das qualificadoras.

Extrai-se, portanto, do exame de local do crime, que a janela foi arrombada pelo apelante para adentrar o imóvel, bem como a referida janela se encontra numa distância de aproximadamente 6 metros de altura do solo e, de forma que, mesmo com a utilização de um pedaço de madeira, é inegável o esforço incomum realizado pelo apelante para que ocorresse a subtração, de forma que não merece acolhida a pretensão defensiva.

Já no que toca o pedido de desclassificação da conduta perpetrada para a forma tentada do tipo descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, com a consequente diminuição da pena na terceira fase da dosimetria, também não merece prosperar.

Não obstante as divergências doutrinárias existentes acerca do momento consumativo do delito de furto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual o aludido crime patrimonial se consuma mediante a simples detenção da
resfurtiva
, sendo despiciendo, para tanto, que a posse seja mansa e pacífica ou que os objetos furtados saiam da esfera de vigilância da vítima:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. INVERSÃO DA POSSE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA 582/STJ. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. PACIENTE CLAUDINEI. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PACIENTE DAVID. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.
O delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel,
ainda que por poucos instantes, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. Dessa forma, prevalece, tanto nesta Corte Superior quanto no Supremo Tribunal Federal a teoria da
amotio
ou
apprehensio
. 3. Inclusive, esse entendimento foi consolidado recentemente no enunciado n. 582 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. No caso dos autos, houve a inversão da posse, sendo o bastante para configurar a consumação do delito de roubo, pois prescindível a posse mansa e pacífica [...]”
(STJ – HC n. 413.092/SP, 5ª turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.9.2017) – destaquei.

Sobre a matéria em discussão, recentemente a Corte Cidadã editou enunciado sumular, consolidando o referido posicionamento, que, pela pertinência, reproduzo a seguir:

“582. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

Na hipótese em análise, ao ser ouvida em juízo, a vítima Luiz Pinhal afirmou que o acusado adentrou no estabelecimento comercial e se apoderou dos R$ 98,00 (noventa e oito reais) que haviam no caixa (Id. 68519498 – p. 7). No mesmo sentido, os policiais militares
Paulino Marques de Moraes
e
Edney dos Santos Barbosa
afirmaram que após serem acionados, flagraram o agente no interior do estabelecimento de posse do dinheiro subtraído do caixa do estabelecimento comercial.

Dessa forma, é inegável que houve inversão da posse, de modo que não há dúvidas quanto à consumação delitiva.

Por outro lado, a defesa insurge-se também em relação à pena basilar fixada, notadamente pela suposta deficiência na fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base.

No entanto, da leitura da sentença condenatória revela que a magistrada fundamentou adequadamente a exasperação, apontando como desfavorável ao apelante apenas a circunstância judicial relativa às
circunstâncias
do crime
– em razão da
escalada
– e aos
maus
antecedentes
, já que o apelante ostentava, na data do delito, 8 condenações transitadas em julgado (Id. 68523452, pp. 1-8).

Importante pontuar que quatro delas foram utilizadas para negativar a primeira fase e as outras quatro na segunda fase da dosimetria penal.

Assim, considerando a pluralidade de condenações, é evidente a possibilidade de reconhecimento tanto dos
maus antecedentes
quanto da
reincidência
, motivo pelo qual, no tocante à fixação da sanção basilar, observo que foram adotados elementos concretos para justificar o recrudescimento da dosimetria, tendo em vista a valoração negativa da referida circunstância judicial, que foi devidamente motivada.

Ademais, no que toca à irresignação quando o
quantum
de exasperação superar a fração de 1/6, entendo que diferentemente do que ocorre com as causas de aumento ou de diminuição de pena,
a lei
não estabelece frações rígidas
para o cômputo das circunstâncias judiciais
, agravantes e atenuantes.

Com base nisso, verifico que a julgadora singular fixou a pena basilar em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, o qual entendo ser proporcional e razoável ao aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais apontadas, estando plenamente justificada a exasperação da reprimenda no primeiro momento da dosimetria, a qual
mantenho
inalterada a pena-base em
3 anos e 6 meses
de reclusão.

Já no que toca à pretensa alteração do regime inicial do cumprimento da pena, não há possibilidade do seu acolhimento em face das disposições do art. 33, § 2º, alínea ‘b’ e § 3º, do Código Penal, que autoriza imposição do regime mais gravoso quando diante da negativação de dois

vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, aliada à condição de reincidente do apelante.

Inalterado o regime inicial de cumprimento, não há razões para alteração do
status

de liberdade do apelante.

Em relação à pena de multa, entendo que deve ser redimensionada
de ofício
.

A magistrada singular fixou a pena de multa em 145 dias-multa. Veja-se:

“DA PENA DEFINITIVA

Assim, torno a pena concreta e definitiva em desfavor do réu no patamar 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de
145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

VALOR DO DIA-MULTA

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso”
(Id. 68523486, p. 7).

É cediço que a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida em estrita consonância com o patamar edificado para a pena privativa de liberdade, em atenção ao princípio da proporcionalidade das penas.

Imperiosa, portanto, a retificação da sentença nesse particular, a fim de que seja redimensionada a pena de multa.

Nesta esteira, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – (...) 3. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA – NECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – 4. RECURSO DESPROVIDO E PENA PECUNIÁRIA READEQUADA EX OFFICIO. (...) 3. A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do acusado. 4. Recurso desprovido. E, de ofício, readequada a pena pecuniária”
(TJMT – Apelação Criminal n. 94089/2014, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 12.2.2015).

Dessa forma, de acordo com esse entendimento, fixo a pena de multa em
26 dias-multa
, valor unitário à guisa de um trigésimo do salário mínimo da época dos fatos, a fim de manter a devida proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, porém,
de ofício
, redimensiono a sanção pecuniária antes fixada em 145 dias-multa para
26 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021